Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720004-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO LIMA DOS ANJOS IMPETRANTE: BENEDITO JONATAS PEREIRA DOS SANTOS, FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BENEDITO JONATTAS PEREIRA DOS SANTOS, em favor do paciente DIOGO LIMA DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. O impetrante alega, em síntese, que o paciente condenado no Distrito Federal, mas residente em São Paulo, no qual realiza tratamento de hemodiálise três vezes por semana devido a doença renal crônica terminal, que a prisão em regime semiaberto é incompatível com seu estado de saúde e ainda que a ausência de guia de execução impede o pedido de prisão domiciliar humanitária. Aduz, ainda, que o juízo de origem teria condicionado a expedição da guia de execução à prisão prévia do paciente, o que, segundo o impetrante, viola princípios constitucionais como o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. A defesa argumenta que a jurisprudência admite a expedição da guia mesmo sem o cumprimento do mandado de prisão, especialmente em casos de vulnerabilidade. Aponta que a manutenção do paciente no regime semiaberto representa risco real e iminente à sua vida, além de gerar custos desnecessários ao Estado e violar seu direito à saúde. O sistema prisional não possui estrutura para atender às necessidades médicas do paciente, o que agrava sua condição clínica. Diante disso, o impetrante requer liminarmente que o paciente possa se apresentar voluntariamente sem ser preso, que a guia de execução seja expedida, que a execução penal seja instaurada em São Paulo, e que seja concedida prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. Ao final, pedem a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. Ao final, requer, liminarmente que o paciente possa se apresentar voluntariamente sem ser preso, que a guia de execução seja expedida, que a execução penal seja instaurada em São Paulo, e que seja concedida prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. Ao final, pedem a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. DECIDO. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão liminar de suspensão do cumprimento de mandado de prisão e de concessão de prisão domiciliar humanitária não se coaduna com o escopo da via eleita. Com efeito, nos termos do art. 648 do Código de Processo Penal, será considerada coação ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. No caso, foi prolatada sentença condenatória do paciente DIOGO LIMA DOS ANJOS como incursos nos artigos 158, caput, c/c 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. A referida sentença foi mantida pela egrégia 1a Turma Criminal, consoante se extrai da seguinte ementa do acórdão (ID 232314401 dos autos de origem – APOrd 0713726-44.2022.8.07.0006: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o ora apelante como incurso nas sanções descritas no artigo 158, caput, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal em todos pleitos deduzidos na peça recursal; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de extorsão; iii) verificar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iv) verificar se a exasperação atinente à continuidade delitiva está correta; v) verificar se é cabível a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar; vi) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direito ou multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à fixação da pena na primeira e na segunda fases no mínimo legal, vez que tal pleito já foi concedido na r. sentença recorrida. Preliminar acolhida. 4. A autoria e materialidade do crime de extorsão foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 5. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6. Sobre o quantum de exasperação em razão da continuidade delitiva, a Súmula no 659 do STJ dispõe que "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." Tendo em vista que restou comprovada a existência de três delitos, correta a fração adotada pelo juízo sentenciante. 8. Além da questão atinente à revogação da prisão preventiva já ter sido negada por esta eg. Turma Criminal, a competência para decidir sobre prisão domiciliar é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais do acusado no momento da execução da pena. 9. Tendo em vista o quantitativo da pena, considero incabível a substituição ou a suspensão da pena IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O referido acórdão transitou em julgado para o paciente em 08/04/2025 (ID 72014883), os autos já foram devolvidos a instância de origem e aguardam a expedição da guia de execução. Destaque-se que diversamente do afirmado pelo impetrante, o juízo a quo não condicionou a expedição da guia de execução ao cumprimento do mandado de prisão, mormente porque, prolatada a sentença restou exaurida sua competência. Com efeito, expedida a guia de execução, caberá ao juízo executório iniciar o cumprimento da sentença condenatória, atraindo para si a competência para apreciar as questões pertinentes. Importa acrescentar que no curso da ação penal foram impetrados outros dois habeas corpus cujas alegações são análogas as do presente writ. Por oportuno, confira-se a ementa das referidas impetrações: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS. ART. 1o da Lei no 7.960/89. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS AUSENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Cabível a prisão temporária decretada em face de pedido da autoridade policial no curso da investigação do crime de extorsão e associação criminosa, na modalidade continuada (art. 158 e 288 c/c 71, todos do Código Penal). 3. Pela natureza do crime e pelos meios utilizados para o seu cometimento (internet, mídias sociais e transferências eletrônicas de recurso) a prisão dos suspeitos visa assegurar o acesso a prova. 4. Inviável a aferir eventual prejuízo ao tratamento do paciente cujo mandado de prisão sequer foi cumprido, mormente considerando o breve prazo da prisão temporária (5 dias – art. 2o da Lei no 7.960/89) e, também, que aos detidos são assegurados os atendimentos médicos necessários. 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 6. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão temporária quando suficientemente fundamentada nos termos da lei de regência. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1727916, 0724476-89.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO DE EXTREMA. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva, com pedido de substituição por prisão domiciliar, por motivo de doença grave. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão em habeas corpus; e (ii) determinar se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar, em razão dos problemas de saúde alegados pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O agravo interno não é cabível contra decisão liminar em habeas corpus, uma vez que o instituto não está regulamentado pela legislação, sendo criação jurisprudencial, e o rito do habeas corpus exige celeridade. 2. A prisão preventiva é mantida quando fundamentada com base nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo se as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública ou assegurar a instrução criminal. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, requer comprovação de condição de saúde extremamente debilitada, além da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não ficou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Tese: O agravo interno é incabível no rito do habeas corpus, dada sua natureza célere e a ausência de previsão legal. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos legais, e as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes. A prisão domiciliar exige comprovação de condição de saúde extremamente debilitada e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II. (Acórdão 1925826, 0737392-24.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Conforme se depreende, tanto na apelação, quanto nos anteriores habeas corpus a questão da condição de saúde do paciente e da vindicada necessidade de prisão domiciliar foi rechaçada, se mostrando inviável a reanálise processual nessa via estreita, uma vez que o habeas corpus não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. A esse respeito confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DIANTE DA FINALIDADE DO ARMAMENTO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixado em sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo. 2. A pena foi fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando a culpabilidade e os maus antecedentes do réu, resultando em pena-base acima do mínimo legal. 3. O regime semiaberto foi estabelecido, apesar do pleito de detração, devido à presença de circunstâncias judiciais negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena e do regime prisional. 5. A análise da existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena e do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, diante dos maus antecedentes e do propósito de utilização da arma para a prática de crimes, como o roubo, ou na fixação do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício. 8. Estabelecido o regime prisional em razão da presença de circunstâncias judicias negativas, eventual acolhimento do pleito de detração não provocaria alteração. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 872.862/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a atenuante da confissão informal na dosimetria da pena, compensando-a com a agravante da reincidência. 2. A pena do paciente foi fixada em sete anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e vinte dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. 3. O acórdão impugnado manteve a pena no mesmo patamar fixado na sentença. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão informal, não reiterada em juízo, pode ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena e compensada com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido utilizado como substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a atenuante da confissão espontânea quando esta não concorreu para a condenação do réu. 8. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 959.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL, APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR OUTROS PROCESSOS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente responde a vários processos, situação que demanda a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo das Execuções, para somente então aplicar-se a detração. Ademais, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis. 6. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Nesse contexto, não havendo constrangimento ilegal para a concessão da ordem de ofício e apresentando a presente impetração nítido escopo recursal, mostra-se inadequado o processamento deste habeas corpus. Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília/DF, maio de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.